Tribunal: STF
Processo: HC 85014
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFENSOR
CONSTITUÍDO. DEFENSOR DATIVO: NOMEAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
I.
- Por conter questão nova, não apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de
supressão de instância.
II. - A intimação do réu para que
constitua outro defensor, querendo, só se exige quando ocorre a
renúncia do defensor constituído. Não é, todavia, necessária quando
o defensor falta ao dever de atuar.
III. - Nulidade inexistente,
dado que o juiz, embora fosse desnecessária, teve a cautela de
intimar o réu para constituir novo advogado, o qual se manteve
silente.
IV. - H.C. indeferido.